Tribunal: TJDFT
Processo: 0715578-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715578-08.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CORDELIA DE FATIMA ALMEIDA RECORRIDO: EDSON JOSE DE SOUSA SANTOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. COPROPRIEDADE E ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. ALUGUEL. I – A Justiça do Distrito Federal detém competência para processar e julgar o pedido de dissolução de copropriedade de imóvel alienado fiduciariamente, uma vez que o pedido não envolve o contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal. II – O indeferimento de suspensão do processo para juntada de prova documental não gera cerceamento de defesa quando a prova consta dos documentos juntados. III – O pedido de alienação judicial de imóvel alienado fiduciariamente é improcedente, uma vez que os litigantes não detém a propriedade plena enquanto não quitado o valor correspondente a garantia fiduciária. IV – É devido aluguel em razão do uso exclusivo do imóvel, sob pena de gerar o enriquecimento indevido do ex-cônjuge que dele usufrui. V – Apelação da CEF provida. Apelação do réu parcialmente provida. Apelação da autora parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, § 8o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Em adição, aduz que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados por equidade, jamais com a base de cálculo como o valor da causa, pois ele é exorbitante e a condenação é manifestamente injusta. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a jurisprudência do STJ entende que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em Recurso Especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ.” (EDcl no AgInt no AREsp 1470943/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 18/11/2021). Em segundo lugar, no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do REsp no 1.746.072/PR, decidiu que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa. Excepcionalmente, poderão ser fixados por apreciação equitativa, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, conforme acórdão proferido em 13/02/19. 2. Desta forma, a fixação por equidade, prevista no art. 85, § 8o, do CPC/2015, deve ser aplicada somente de forma subsidiária e excepcional, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, inclusive quando vencida a Fazenda Pública. 3. Não houve, neste momento processual, procedência da demanda originária, apenas da ação rescisória, de modo que não há falar em condenação ou proveito econômico obtido pelo autor da ação rescisória. Assim, mostra-se devida a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa. 4. No caso, o valor dado à causa da ação rescisória foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ano de 2013, de modo que, atualizando-se este montante para os dias atuais, o valor dos honorários sucumbenciais será superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), como alegado pelo agravante. 5. Destaque-se que, a fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa é reservada para os casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso, pois o valor da causa (R$ 100.000,00) não pode ser qualificado como muito baixo e o proveito econômico visado pela autora da ação rescisória não é inestimável ou irrisório. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1887784/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/11/2021) (g.n.). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009